Tribunal: STF
Processo: HC 207501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Nathan Teles Pinto da Silva, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 15)
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Jackson Vaz de Lima, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, insculpido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    Em 20.10.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Jackson Vaz de Lima por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 8)
    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se a consonância fático-processual do requerente com relação ao original beneficiado da ordem de ofício, a saber, primariedade, possuir residência fixa e ocupação lícita. (e-DOC17, p.250)
    Dessa forma, justifica-se a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.
    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão, para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente.
    Após a fixação da pena, que analise a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal (vedado o regime fechado em razão da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente